Tribunal: TJMT
Processo: 0049879-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049879-79.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (EMBARGANTE), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (EMBARGANTE), AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.384.824/0001-91 (EMBARGANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (EMBARGADO), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (EMBARGADO), AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.384.824/0001-91 (EMBARGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0001-06 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), BIODIESEL CARBURANTE NATURAL GENIPAPO LTDA - ME - CNPJ: 08.264.278/0001-88 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.384.824/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MONT VERT PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.806.679/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0001-06 (EMBARGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE MASSA FALIDA – CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS E CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO SIMULADO –
CONSILIUM FRAUDIS
EVIDENCIADO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DOS NUMERÁRIOS RECEBIDOS – MANUTENÇÃO – AVENTADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0049879-79.2014.8.11.0041

EMBARGANTES:

VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI E OUTRAS

EMBARGADA:

COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
,
AGRO GOLD INDÚSTRIAL LTDA
.,
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ATLAS BIODIESEL LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 67634972), que, por maioria de votos, em julgamento estendido do art. 942 do CPC/15, não conheceu da apelação interposta pela primeira embargante (Vettore), ante a manifesta intempestividade, e negou provimento aos recursos interpostos pelas partes autora e requeridas, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau que:

“(i) declarou a ineficácia das cessões instrumentalizadas entre as requeridas relativo aos créditos que a primeira demandada detém na massa falida da empresa Olvepar S/A, assim como o numerário recebido indevidamente pelas terceira e quarta corrés nos autos do processo no. 69/2000 (Cód. 80525), em trâmite na 1a Vara Cível desta Capital (antiga Vara Especializada de Recuperação Judicial);

(ii) tornou definitiva a decisão de fls. 597/598, a fim de garantir por penhora os créditos executados nas ações no. 870/2012 (Cód. 781421) e no. 42362-23.2014.811.0041 (Cód. 918429), em trâmite neste Juízo, pelo bloqueio dos créditos existentes em favor das requeridas Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda., nos autos do referido processo, até a importância de R$15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizada, até a sua satisfação;”

A primeira embargante [
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
], em suas razões recursais de Id 69256468, inicialmente rechaça o reconhecimento da intempestividade da sua apelação cível, alegando, em suma, que o mesmo fora interposto dentro do prazo legal, de modo que entende devido seu processamento regular, e assim que sejam analisadas as matérias veiculadas no apelo, constituindo, no seu entender,
“rematada omissão quando aqueles são completamente ignorados
” (sic).

De outro lado, aponta que o v. acórdão também é omisso
“quanto à apreciação de nulidade processual insanável, decorrente da ausência de litisconsorte passivo necessário na lide, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, independentemente da tempestividade ou não do recurso da Embargante”
(sic).

Em relação ao tópico, destaca ser
“legítima credora, conforme reconhecido pelo próprio D. Juízo a quo ao julgar procedente os Embargos de Terceiro, por meio da r. sentença que reconheceu a sua boa-fé e, em consequência, reconheceu a validade da cessão de crédito que lhe conferiu o direito ao recebimento da quantia frente à Olvepar, desde a data em que se formalizou a cessão dos créditos pela Atlas Bio”
(sic), de modo que entender que deveria figurar no polo passivo da ação pauliana conexa, cujo objeto discute a validade e a eficácia de cessões anteriores desse mesmo crédito, o que no seu entender, acaba por conflitar com a regra insculpida no art. 114 do CPC, que disciplina acerca do litisconsórcio necessário, e, principalmente, no art. 161 do CC, que
“é expresso em indicar a necessidade de que a Ação Pauliana seja intentada contra todos os adquirentes, o que comprova que o litisconsórcio é necessário por decorrência expressa da lei”
(sic).

Afirma, ademais, que
“o julgamento de procedência dos Embargos de Terceiro apenas reforçou essa necessidade, tornando inequívoco o fato de que a Embargante sofrerá danos diretos decorrentes dos efeitos tanto da r. sentença prolatada na Ação Pauliana quando do v. acórdão ora embargado, sem que tenha participado do processo e sem que tivesse a oportunidade de exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pelo inciso LV do art. 5o da Constituição Federal”
(sic), bem como esclarece que
“a Cooperbio tinha plena ciência de que a Embargante é cessionária do crédito e, portanto, era seu dever tê-la incluído no polo passivo da demanda”
(sic), mormente considerando a existência de petitório da massa falida Olvepar da existência de cessão em favor da Embargante tornando inequívoca a ciência a respeito da necessidade de sua inclusão no polo passivo da ação.

Por fim, diz que questão acerca da sua inclusão na condição de litisconsorte necessário também foi levado ao conhecimento do Juízo
a quo
em sede de aclaratórios, que negou o pedido sob o fundamento de que “a parte requerida sequer pleiteou a inclusão”. Entretanto, defende que tal fundamento se mostra insuficiente para resolver a questão,
“pois sequer seria necessário qualquer requerimento para a inclusão da Embargante litisconsorte passivo necessário na lide, dado que sua ausência é suficiente para tornar nulo o processo, sendo essa uma questão de ordem pública que poderia ter sido resolvida até mesmo de ofício pelo juiz”
(sic). Cita, ao final, que na forma do art. 115 do CPC,
“o litisconsórcio passivo da Embargante além de necessário, também é unitário, na medida em que a sentença deveria ter sido proferida de forma uniforme para todos os participantes do negócio, o que restou impedido pela ausência de integração da Embargante à lide”
(sic). Invoca precedentes neste sentido.

Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões coligidas no Id 71087962, em que a embargada (Cooperbio) rebate os argumentos da recorrente, postulando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios,
“haja vista que não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC, devendo permanecer inalterada o acórdão embargado”
(sic).

Por sua vez, a
insurgência recursal da empresa requerida [
AGRO GOLD INDÚSTRIAL LTDA.
] reside no fato de que o v. acórdão é omisso ao não enfrentar
“o fato de que a citação foi enviada para endereço que não era o da Embargante, adotando como fundamento a existência de um suposto “grupo econômico de fato” que supriria a necessidade do recebimento adequado da citação”
(sic), o que no seu entender é absolutamente equivocado, na medida em que
“a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre a Embargante e a empresa Vitorian, não constitui elemento suficiente para a caracterização do grupo econômico, não bastando a circunstância de que pessoas da mesma família integram o quadro societário das respectivas pessoas jurídicas”
(sic), que, por sua vez, não encontra respaldo no § 3o, do art. 2o, da CLT, alterado recentemente pela Lei no. 13.467/2017.

Além disso, alega ser
“frágil a conclusão de que o simples compartilhamento do mesmo espaço físico por duas empresas, com correspondência de sócios e/ou representantes legais em comum, poderia caracterizar verdadeiramente um grupo econômica, sendo necessárias provas mais robustas a esse respeito para que se pudesse sustentar essa conclusão”
(sic), e que o seu reconhecimento, sem que lhe fosse oportunizada manifestação, configura decisão surpresa, ofendendo, pois, a regra do art. 10 do CPC, mormente por utilizar
“como razão de decidir os “documentos que instruem a manifestação da autora/recorrida (Ids 28058977 a 28061952)”, sobre os quais a Embargante nunca pôde se manifestar, não tendo sido oportunizada sua impugnação”
(sic).

Reforça a necessidade de ser declarada a nulidade de todos os atos processuais,
“devendo os autos retornarem à primeira instância oportunizando-se à Embargante o prazo para apresentar contestação”
(sic), sobretudo porque nunca ter
“se manifestado nos autos, justamente por conta do não recebimento da carta citatória em seu endereço correto”
(sic), fato que, inclusive, afasta o reconhecimento da sua revelia.

De outro lado, também defende omissão no
decisum
quanto ao não enfrentamento de matéria de ordem pública, consistente na ausência de condição da ação de base (pauliana), especialmente no que toca à anterioridade do crédito em relação ao negócio que se busca anular (art. 158, §2o, do CC), e, para tanto, justifica que
“a Embargada Cooperbio não era credora da Atlas Agroindustrial quando os créditos foram transferidos por ela em virtude de cisão empresarial e, portanto, a Cooperbio não possui legitimidade para o ajuizamento da presente ação pauliana”
(sic). Destaca, ademais, que
“a cisão da Atlas Agroindustrial que ocasionou a transferência dos créditos para a Atlas Biodiesel ocorreu na data de 18/05/2011 (fls. 213/216), enquanto que o vencimento da dívida e a consequente mora da empresa em desfavor da Cooperbio apenas ocorreu em 30/04/2012, ou seja, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias após a formalização da transferência dos créditos”
(sic).

Por fim, também assevera faltar
“interesse processual à embargada, em sua modalidade adequação, causa sobre a qual também houve omissão do v. acórdão (...), uma vez que a Atlas Agroindustrial não era insolvente ao tempo da prática do ato e, portanto, a invalidação da cessão deveria se dar por outro fundamento que não o da Ação Pauliana, questão que também leva à necessidade de extinção do feito sem análise meritória”
(sic). Requer, assim, o acolhimento destes aclaratórios e reforma da sentença de primeiro grau, na forma da fundamentação supra. Também prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 69258965).

Contrarrazões coligidas no Id 71087956, em que a recorrida destaca a nítida intenção da embargante em se rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, cujo meio se mostra inadequado, pelo que pede a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Por fim, as requeridas-embargantes
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ATLAS BIODIESEL LTDA.
, nas razões de Id 69275972, apontam a existência de contradição interna no v. acórdão, sendo a primeira delas
“relativa a uma das premissas fáticas sobre a qual está alicerçada a conclusão da Excelentíssima Desembargadora Relatora que saiu vencedora no julgamento, relativa à causa do débito perseguido pela Embargada Cooperbio”
(sic), na medida em que
“se admite que a anterioridade do crédito é dada pela causa e, ao mesmo tempo, se admite que essa causa no caso concreto é posterior ao ato impugnado”
(sic).

E quanto ao tópico, destacam que
“No caso vertente, porém, a causa da obrigação que originou o débito é o próprio contrato de compra e venda de óleo de soja degomado destinado à produção de biodiesel, firmado em 14/02/2012”
(sic). Dizem, ademais, que
“Não havia tratativas, pré-contratos, negociações, títulos ou responsabilidade pendente de reconhecimento quando a cisão parcial da Embargante foi devidamente registrada em 30/04/2011, inexistindo causa, anterior, portanto”
(sic), sendo os
“votos divergentes dos Excelentíssimos Desembargadores Dirceu dos Santos e José Zuquim Nogueira são absolutamente claros e inequívocos a esse respeito”
(sic).

Afirmam, de outro lado, que
“a obrigação criada em 2012 era a de entrega de 2.561 toneladas métricas de óleo degomado, mediante pagamento antecipado por parte da Embargada do valor de R$ 5.249.000,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e nove reais), ocorrido em 31 de dezembro de 2011, ou seja, mesmo na hipótese de se considerar a data do pagamento antecipado, a causa da obrigação é posterior ao ato impugnado”
(sic), ao passo que
“a demanda ajuizada pela Embargada para a cobrança da obrigação trata de uma Execução para Entrega de Coisa certa (Código 781421), em que a Embargada perseguia a entrega do óleo de soja combinada entre as partes, apenas tendo se convertido em execução por quantia certa na data de 19/02/2014. Portanto, a obrigação entabulada entre as partes era a de entrega de coisa certa, apenas sendo convertida em obrigação de pagar em 2014, fato suficiente para afastar a suposta anterioridade da referida causa”
(sic).

Asseveram que o
decisum
também padece do vício de omissão e de erro de premissa fática, uma vez que foi abordado no voto desta Relatora
“o fato de que a Embargante continuou ao longo do tempo a receber créditos dentro do processo de Falência da Olvepar S.A., como indicativo da conduta alegadamente fraudulenta imputada pela Embargada”
(sic), todavia, restou demonstrado que a mesma
“não transferiu a totalidade de seus créditos pela cisão parcial ocorrida em 30/04/2011, permanecendo ainda credora na falência de Olvepar”
(sic). Pontuam, também, a inexistência de negócio simulado, sendo que as cessões de crédito realizadas posteriormente pela embargante Atlas Biodiesel não são críveis para tal finalidade, e que o fato de ainda possuir créditos a receber da massa falida descaracteriza a ocorrência de insolvência, fatos esses que também foram muito bem sopesados pelos votos divergentes.

Por fim, sustentam haver omissão quanto à ausência de fundamentação sobre a retificação do voto do Excelentíssimo Desembargador Dr. Rubens de Oliveira Santos Filho para fins de acompanhar aquele proferido por esta Relatora, não sendo possível considerar que o v. acordão tenha sido proferido de forma válida, o que, no entender das mesmas, acaba por violar expressamente aos arts. 93, IX da CF e 489 do CPC. Pugnam, então, pelo acolhimento destes aclaratórios.

A autora-embargada (Cooperbio) ofertou regularmente as contrarrazões no Id 71087952, em que rechaça os vícios aventados, e, ao final, pede pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PAULIANA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE MASSA FALIDA – CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS E CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO SIMULADO – CONSILIUM FRAUDIS EVIDENCIADO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DOS NUMERÁRIOS RECEBIDOS – MANUTENÇÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A UMA DAS CESSIONÁRIAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER QUE NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – PRECEDENTES – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado da Súmula no. 481/STJ), cuja mera existência de crédito a receber não se mostra motivo suficiente para seu indeferimento.

Segundo o entendimento dominante das Cortes Superiores, “O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes” (RE 167787 AgRg e AgInt no AREsp 1308727/RJ), de modo que a apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade, pelo que não merece conhecimento.

Não há se falar em cerceamento de defesa quando entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional, como no presente caso.

A jurisprudência mais moderna do STJ vem reconhecendo que, embora a anterioridade do crédito, relativamente ao ato de alienação impugnado como fraudulento, seja, em regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, a relativização de tal requisito se mostra possível “quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores” (REsp 1324308/PR 2011/0154367-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2016), de modo que não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido e/ou ausência de interesse de agir.

Da mesma forma, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ad causam, posto que cabe ao titular do direito, através da ação pauliana, anular ato jurídico fraudulento em face de devedor insolvente, de pessoa que celebrou o trato ou terceiro adquirente que tenha procedido de má-fé, como é o caso.

Consoante entendimento jurisprudencial, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Quer dizer: com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores. Logo, em sendo verificado, por meio documental, que uma das recorrentes faz parte de grupo formado com outras empresas, administradas pelas mesmas pessoas, com o objetivo de fraudar credores, razão pela qual não há se falar em nulidade processual por vício citatório, ainda que o ato tenha sido efetivado em pessoa distinta.

A ação pauliana, que serve para reconhecer a anulabilidade de um negócio jurídico em decorrência de fraude contra credores, possui, pois, estes dois requisitos para sua propositura: eventus damini e consilium fraudis, ou seja, que haja o dano contra o credor, sendo que o crédito do autor da ação deve ser anterior ao ato considerado fraudulento, autorizando sua relativização em casos específicos; e o propósito de ocorrência da fraude por meio de negócio jurídico com consentimento de terceiro, requisitos esses presentes no presente caso, pelo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, a contradição, segundo abalizada doutrina,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Pois bem. No caso em pauta, infere-se que, excetuada a autora da ação de base (Cooperbio), todas as demais empresas – requeridas e interessada – opuseram embargos declaratórios cada qual suscitando matérias distintas, de modo que, por questão de didática e utilizando-se de um método de exclusão, analisarei os recursos por meio de tópicos.

I.

Dos embargos da interessa Vettore Agrocomercial Eirelli

Em primeiro lugar, em que pese a embargante defender a tempestividade do seu apelo, tenho que a irresignação não merece acolhida.

É que, ao contrário do que tenta fazer crer a ora embargante, do que dos autos consta mostra-se inequívoca que o seu recurso de apelação foi interposto quando já escoado o prazo para tanto, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo os fundamentos constantes no voto embargado,
ipsis litteris
:

“(...) Em relação à apelação interposta pela terceira interessada
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
(Ids 7876603 e 7876604), cuja
tempestividade
é questionada pela autora-recorrida [
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
] em sede de contrarrazões (Ids 7876611 a 7876613), tenho que a mesma, de fato, não merece ser conhecida, porquanto interposta fora do prazo legal.

Digo isso porque, do detido exame dos autos, tem-se que a sentença
a quo
fora proferida em
05/04/2017
(Ids 7876578 e 7876579), sendo o prazo para a interposição de recursos suspenso em razão da oposição de embargos de declaração tanto pela autora como pelas requeridas, sendo ao final acolhidos os aclaratórios destas últimas, em decisão fundamentada datada de
16/05/2017
(Id 7876589).

Ocorre que o prazo recursal novamente foi suspenso em virtude da concessão parcial da tutela provisória de urgência pleiteada pela ora recorrente
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
no bojo dos autos dos Embargos de Terceiro apensados à ação pauliana em análise (Autos no. 0012460-20.2017.8.11.0041 – Código 12229193), por meio de decisão datada de
02/06/2017
(fls. 78/79 – Id 8005959), que, no entanto, somente voltou a correr no dia
13/12/2018
(quinta-feira), tendo em vista a sentença prolatada naqueles autos (
10/10/2017
– Id 8005997 do feito apenso), integrada pela decisão em que se acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pelos litigantes, apenas como forma de aclarar os fundamentos do ato sentencial, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes (
07/12/2018
– Id 8006005 dos autos em apenso), complementada pela determinação do Juíza
a quo
em despacho lançado na presente ação revocatória datado de
07/12/2018
(fls. 1.100 – Id 7876601), disponibilizado no DJe no. 10393, de 11/12/2018 (terça-feira) e publicado em 12/12/2018 (quarta-feira), ao passo que a apelação da ora terceira interessada apenas fora protocolizada aos
31/01/2019
(quinta-feira – fl. 1.101 – Id 7876603), quando há muito já escoado o prazo recursal (art. 1.003, §5o, do CPC), ainda que considerado o período de recesso forense (20/12/2018 a 20/01/2019 – art. 220, CPC).

Ressalta-se, por fim, que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que, não sendo o terceiro parte no processo, o prazo para recorrer não se conta da juntada do mandado de notificação efetivado em relação a outros interessados, mas sim, da data em que tomou ciência inequívoca da decisão impugnada, mediante certidão da serventia, de modo que o prazo do terceiro para recorrer é o mesmo das partes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.026 E 81 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
R
ECURSO. TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. No Código de Processo Civil de 1973 vigia o entendimento nesta Corte Superior de que "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/8/2012, DJe 16/10/2012).

3. "O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes. A igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal" (AgRg-RE 167.787, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 30/6/95).

4. As penas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração devem ser afastadas em razão da orientação firmada no STJ de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula 98).

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento. ”
(AgInt no AREsp 1308727/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Logo, considerando que a interposição do seu recurso se deu fora do prazo legal, de rigor o
não conhecimento
do mesmo. (...)”
– com destaques no original.

Ressalta-se, ademais, que em relação à prejudicial de mérito – intempestividade –, o seu reconhecimento teve resultado unânime pelo Colegiado, limitando-se a extensão do julgamento, por força do art. 942 do CPC, em virtude da divergência instaurada pelos 1o e 2o Vogais – Desembargadores Dirceu dos Santos e José Zuquim Nogueira –, em relação a presença dos requisitos da ação pauliana, especialmente a extemporaneidade do crédito objeto da anulação.

Logo, em sendo verificado, no caso concreto, que entre a publicação da sentença no bojo desta ação renovatória (
05/04/2017
) e o retorno da fruição do prazo recursal, após cumpridas as causas interruptivas e suspensivas acima relatadas, e a efetiva interposição do recurso de apelação por parte da terceira interessada, ora embargante (
31/01/2019
) se deu quando, de fato, já havia transcorrido, ao menos, 06 (seis) dias do prazo final para tanto (
25/01/2019
), inquestionável o reconhecimento da intempestividade do seu apelo.

De outro lado, no tocante as omissões apontadas nestes aclaratórios, que, em suma, limitam-se à falta de observância da formação do litisconsórcio passivo necessário, tem-se que as mesmas questões foram também acatadas em aclaratórios opostos no bojo do feito conexo a presente ação paulina (Embargos de Terceiro no. 0012460-20.2017.8.11.0041), julgados nessa mesma sessão, mostram-se, pois, dispensado novo enfrentamento também neste recurso.

II.

Dos embargos da requerida Agro Gold Industrial Ltda.

Como primeiro ponto tido por omisso, destaca a ora embargante, em suma, a falta/nulidade da citação para fins de defesa na ação pauliana, a impossibilidade de se reconhecer a existência de grupo econômico pelo simples compartilhamento do mesmo espaço físico por duas empresas, com correspondência de sócios e/ou representantes legais em comum e de relação de coordenação entre a Embargante e a empresa Vitorian, e prolação de decisão surpresa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente (art. 10 do CPC).

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Quanto à nulidade citatória e reconhecimento do grupo econômico por arrastamento, tem-se que o
decisum
embargado afastou as teses outrora defendidas nas razões recursais à luz de uma interpretação lógico-sistêmica de todo o conjunto probatório existente nos autos, de modo que reporto-me aos fundamentos constantes do v. acórdão, a fim de se evitar tautologia desnecessária:

“(...) no tocante ao apelo aviado pela requerida Agro Gold Industrial Ltda. EPP (Id 8768836), em que, além da ilegitimidade
ad causam
e ausência de interesse de agir da parte demandante acima já enfrentadas, também invoca, como preliminar de mérito, a
nulidade da sua citação
e consequente decretação de revelia, sob a justificativa de que a carta citatória foi encaminhada para endereço diverso da sua sede comercial, da detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que razões de direito não lhe socorre, pelas motivos que passo a declinar:

Sobre o domicílio das pessoas jurídicas dispõe o Código Civil:

“Art. 75 –
Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é
:

I – da União, o Distrito Federal;

II – dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;

III – do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;

IV – das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

§1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. ”

Pelo documento de fls. 361 que acompanha a exordial – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –, emitido em 05/09/2014, tem-se que o endereço da corré, ora apelante, era na Rua P, s/n, sala 01, quadra 15, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT, sendo o ato citatório perfectibilizado regularmente no referido endereço, consoante faz prova a AR datada de 20/05/2015, juntada à fl. 622, a exemplo da corré Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, embora tenham as mesmas sido recebidas, aparentemente, por funcionários das respectivas empresas, que, por si só, não tem o condão de invalidar a citação, conforme entendimento jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1266654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Por outro lado, a empresa recorrente alega que ao tempo do ato citatório sua sede já não mais encontrava-se naquela localidade, sendo que o endereço atual situado na Rua Lulu Cuiabano, no. 03, Sala 4, bairro Centro Norte, nesta urbe, consoante consta da Cláusula Primeira da 6a Alteração Contratual, cujo registro perante a Junta Comercial deste Estado operou-se em 30/03/2015, consoante observa-se do documento anexo ao Id 8768841.

Ocorre que, ainda que constatada a mudança do endereço em testilha, tem-se que a ordem citatória, esta decorrente da concessão parcial da tutela antecipatória vindicada pela parte autora/recorrida, a qual, ainda que atrelado ao seu cumprimento do mandado de penhora no rosto nos autos do processo no. 69/2000 (Cód. 80525), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Capital, esta perfectibilizada em 17/12/2014 (Auto de Penhora juntado à fl. 615), é anterior àquela retificação (decisão datada de
27/10/2014
– fls. 597/598), sendo a expedição das cartas de intimação e citação, via Correios, realizada em momento posterior (
11/05/2011
– fls. 617/620), de modo que não se mostra crível atribuir eventual falha ou desídia à parte demandante.

Ainda que assim não fosse, do detido exame dos documentos que instruem a manifestação da autora/recorrida (Ids 28058977 a 28061952), em prestígio ao princípio da não surpresa, o que se confirma é justamente uma
sucessão e/ou compartilhamento do mesmo espaço físico por duas das empresas demandadas
no presente feito – Agro Gold Industrial e Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda., e que, ao que tudo indica, com correspondência de sócios e/ou representantes legais em comum, no caso, o Sr.
Vanilso de Rossi
, ex-síndico na massa falida da Olvepar S/A (decisão de destituição às fls. 392/409), que, inclusive, intermediou o subarrendamento do complexo industrial da Olvepar S/A à empresa requerida Agro Gold Industrial Ltda., ora apelante, sendo que um dos imóveis encontra-se localizado justamente à Rua P, s/n, sala 01, quadra 15, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT (Ids 28058984 e 28058985), e seus filhos
Vanilso de Rossi Júnior
e
Bruna de Rossi
, sendo que esta última ainda outorgou poderes especiais em procurações judiciais, com indicação do
mesmo endereço
acima relacionado (Id 28058989), o que evidencia a existência de um
grupo familiar
, tanto que objeto de reconhecimento perante a Justiça Especializada do Trabalho (Id 28058987).

Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, inclusive dos Superiores, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Quer dizer: com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores, justamente o que ocorre no caso concreto, pelo que merece ser
rejeitada
a preliminar de
nulidade por vício de citação
(REsp 968564/RS 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Dje 02/03/2009). (...)”
– com destaques no original.

Veja do excerto em destaque, que o reconhecimento da existência do grupo familiar, no caso concreto, se deu pela conjugação tanto da utilização do mesmo espaço físico das empresas (ou parte dele) como também pela correspondência de sócios em comum, inclusive tendo um deles (Sr. Vanilso de Rossi) intermediado a aquisição da compra do crédito com a massa falida da Olvepar S/A, justamente ex-síndico desta, inclusive pelo reconhecimento da sua existência perante o Juízo Especializado.

Logo, o fato de a ora embargante não ter se manifestado previamente acerca da possibilidade de reconhecimento do grupo econômico retromencionado, por si só, não configura “decisão surpresa” por ofensa ao art. 10 do CPC/15.

A propósito, o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que
“Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação”
(excerto extraído do REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. [...] 6.
Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que:
(i) ‘nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia’ (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) ‘a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa’ (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017), e
(iii) ‘não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa’
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso,
não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral.
Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015. [...] 11. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 07/06/2021) – grifos nossos.

Da mesma forma, não se sustenta a aventada omissão quanto à (in)aplicabilidade da regra do art. 158, §2o, do CC, em especial à anterioridade do crédito em relação ao negócio que se busca anular na presente ação pauliana, o que na visão da ora embargante acarretaria na extinção da demanda em questão, sem resolução de mérito, seja por carecer-lhe uma condição específica, seja por faltar-lhe adequação, fruto da não comprovação da sua insolvência.

É que, conforme consta do voto condutor, o requisito especial para o ajuizamento da ação renovatória, no caso, a anterioridade do crédito, atualmente é relativizada tanto no âmbito do c. STJ como nos Tribunais pátrios, consoante se extrai da seguinte passagem:

“(...) conquanto ausente o título executivo judicial definitivo referente ao crédito que a autora/apelada alega possuir frente à apelante/requerida Atlas Agroindustrial Ltda., qual seja, contrato de compra e venda de óleo de soja degomado destinado à produção de biodiesel, em quantidade de 2.561 toneladas métricas, a um custo total de R$5.249.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais), firmado em 14/02/2012 (fls. 80/83), tanto que é objeto da Ação de Execução no. 35018-59.2012.811.0041 (Cód. 781421) em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível da Capital, ainda pendente de resolução, a jurisprudência tem permitido interpretação mais abrangente do disposto no artigo 158, §2o, do Código Civil quanto à anterioridade do crédito como requisito para o ajuizamento da ação pauliana, dispensando o reconhecimento do crédito por decisão judicial.

Confira-se o julgado abaixo colacionado do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da anterioridade do crédito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA PESSOAL. INADIMPLEMENTO. PERDA DO IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. NATUREZA PESSOAL. OFENSA AO ART 514 DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. CREDORES FUTUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. A ação pauliana tem natureza pessoal, razão pela qual é desnecessário citar o cônjuge do devedor doador e do donatário.

3. A mera repetição, nas razões de apelação, dos argumentos constantes da inicial ou da contestação, não é razão suficiente para inviabilizar o conhecimento do apelo quando nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença impugnada. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Existindo crédito anterior ao ato de transmissão fraudulento, configurada está a fraude contra credores.

5. É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores.

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. ”
(REsp 1324308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016)

Na mesma toada é o julgado do e. Tribunal Paulista, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Loureiro, ao reconhecer que a procedência da ação na esfera cível apenas reconhece o crédito já existente, conferindo-lhe exigibilidade, possível, assim, o ajuizamento da ação pauliana para a garantia patrimonial do credor, assim ementado:

“FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. Autores são genitores de Francisco Cardoso, assassinado pelo corréu Alex, já condenado na esfera penal.
Ação pauliana ajuizada sob o argumento de que o corréu Alex alienou o único imóvel de sua propriedade poucos meses após o crime. Ação pauliana que é o meio legal de conservação da garantia patrimonial do credor. Pressupostos da fraude presentes. Existência de crédito anterior à alienação do imóvel. Sentença de procedência da ação civil ex delicto que apenas reconhece crédito já existente, conferindo-lhe exigibilidade.
Alienação que reduziu o devedor à insolvência. Presença do requisito do eventus damni. Prova do consilium fraudis em razão das circunstâncias do negócio. Procedência da ação pauliana que leva à ineficácia, e não à anulação do negócio jurídico. Recursos desprovidos, com observação. ”
(TJSP; Apelação Cível 9000002-10.2009.8.26.0062; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri – Vara Única; Data do Julgamento: 09/04/2015; Data de Registro: 09/04/2015)

(...)

É de se ver, portanto, que o entendimento prevalecente é de que a anterioridade do crédito seja determinada pela causa que dá origem a ele, independentemente do reconhecimento por decisão judicial, pouco importando, no caso vertente, se a cisão entre as primeiras recorrentes, a exemplo da cessão realizada à empresa requerida Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, seja anterior ao crédito buscado pela parte autora, ora apelada, já que os efeitos em relação à demandante são questionados, sendo, portanto, a presente ação pauliana cabível, porquanto motivada na alegação de fraude predeterminada em detrimento de crédito perseguido, o que por si só confirma seu interesse de agir, que, inclusive, já fora atestado anteriormente.

O conluio fraudulento (
consilium fraudis
), por outro lado, igualmente restou demonstrado tanto pela
cisão parcial
das empresas-demandadas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., celebrada em
30/04/2011
(fls. 210/216), sendo as finalidades específicas graduadas sob a ótima de
reorganização
e
centralização
, sendo a primeira atribuída à empresa cindida (Atlas Agroindustrial Ltda.), perfectibilizada mediante
“transferência dos ativos e passivos não relacionados com suas atividades fins e que são pertencentes, direta e indiretamente, à massa falida da empresa Olvepar S.A. Indústria e Comércio”
(item i – pág. 212); e a segunda direcionada à empresa cindenda (Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda.), sendo ela relacionada para
“a aquisição de créditos com garantias reais, créditos quirografários e créditos trabalhistas habilitados no processo de falência da Olvepar S.A. Indústria e Comércio, em no mínimo 2/3 (dois terços) dos referidos créditos, para posteriormente pleitear o levantamento da falência da Olvepar S.A. Indústria e Comércio e assunção do seu controle acionário”
(item ii – pág. 213), quanto pelas subsequentes
cessões de créditos
advindos da massa falida Olvepar S/A, de propriedade da Atlas Agroindustrial Ltda. (empresa cindida), em um montante de mais de sessenta milhões de reais, inicialmente repassadas para a empresa cindenda (Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda.) e esta com a terceira pessoa e também demandada – Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, que sub-rogou-se na
integralidade
dos créditos pertencentes a esta última, firmado por meio de instrumento particular datado de
12/01/2012
(fls. 220/224).

Há que se ressaltar, no entanto, que tais instrumentos não tiveram o resultado esperado, já que sequer saíram do papel, tanto que o farto conjunto probatório que instrui a exordial evidencia que, apesar de cedidos, os créditos da massa falida da Olvepar S/A continuaram sendo levantados exclusivamente pela própria empresa cindenda (Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda.), mesmo após sua formalização, consoante atesta pelos documentos juntados às fls. 274/321, o que reflete a ocorrência de um negócio simulado, sem levar em consideração, ainda, que a própria detentora originária dos créditos (Atlas Agroindustrial Ltda.) e devedora principal no feito executivo movido pela Cooberpio, e cuja insolvência, após a ação ter sido convertida em execução por quantia certa, restou comprovada por meio da certidão do Oficial de Justiça, à fl. 95, atestando a ausência de bens penhoráveis da executada, confirmou, ainda que tacitamente, a operação fraudulenta, sendo esta constatada por meio da comunicação realizada ao Juízo Falimentar no sentido de que a cisão não se aperfeiçoou, viciando, por consequência lógica, a legalidade da operação subsequente, qual seja, a cessão integral dos créditos à terceira empresa (Vitorian Compra e Venda de Bens S/A), consoante faz prova os documentos juntados às fls. 247/250.

Assim, a conclusão a que se chega, analisando as alegações e as provas trazidas aos autos, é a da ocorrência da fraude contra credores, diante da configuração de seus requisitos: “
eventus damni
” e “
consilium fraudis
”.

No mais, a sentença foi exaustiva ao examinar a presença dos requisitos legais para se declarar a nulidade das cessões questionadas, de modo que transcrevo e adoto como razões de decidir os seus fundamentos, o que o faço com amparo tanto em previsão legal no Regimento Interno deste Sodalício (art. 103, §6o), como em farta jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018):

“[...] Resta, por fim, analisar
se houve consilium fraudis em cada uma das cessões de crédito
.

Na espécie, é possível extrair inúmeras razões de modo a conferir plausibilidade à tese de que houve simulação fraudulenta nas cessões dos créditos detidos pela Requerida Atlas Agroindustrial na massa falida da empresa Olvepar S/A, especialmente pela prática de sucessivos atos contraditórios e obscuros no processo falimentar. Vejamos, pois:

O ato de maior relevância, podendo inclusive ser equiparado à confissão, decorre do momento em que
inexplicavelmente houve concordância expressa das 1a e 2a Requeridas
ao levantamento da importância de
R$ 6.811.416,17 (seis milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), postulado pela 3a Requerida VITORIAN S/A
(fl. 352/355).

Digo inexplicável porque as Requeridas anteriormente à assinatura em conjunto daquela petição
já vinham afirmando categoricamente ao juízo falimentar que as cessões dos referidos créditos entabulados entre elas não passavam de ato fraudulento em detrimento de credores e que não havia recebido qualquer pagamento da 3a Requerida pela aquisição dos créditos
, tendo inclusive notificado judicial e extrajudicialmente de que a cessão estava rescindida (fls. 247/250).

E mais, ao tempo em que a 3a Requerida noticiou o juízo falimentar acerca da referida cessão, pelo protocolo datado de 20/09/2012, a 1a Requerida, por sua vez,
somente cuidou de cientificar aquele juízo da pendência jurídica existente entre elas em 22/05/2013 (fl. 247)
.

Corroborando ainda à ausência de qualquer fundamento que justificasse essa anuência das 1a e 2a Requeridas, por meio dessa petição assinada em conjunto com a 3a,
elas ainda autorizaram que parte dessa quantia (R$ 2.145.596,09) fosse transferida diretamente para conta bancária da 4a Requerida – AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA
– que a princípio, não possuía qualquer vínculo jurídico, senão um suposto crédito com a 3a Requerida (VITORIAN S/A), o qual frise-se, não restou comprovado nos autos.

É preciso salientar ainda, que nenhuma das Requeridas teceu sequer uma linha explicativa de modo a esclarecer, ou no mínimo, demonstrar um liame obrigacional para que esses créditos
que deveriam integrar o patrimônio tão somente da 1a Requerida
, fossem repassados a terceiros,
notadamente considerando todo entrave jurídico envolvendo a cessão instrumentalizada pela Requerida ATLAS BIODIESEL LTDA e a Requerida VITORIAN S/A
.

Esse contexto leva à conclusão de que a transferência do vultoso numerário diretamente para conta bancária
de pessoa jurídica distinta da 1a Requerida, a qual indiscutivelmente é a verdadeira titular dos créditos existentes da Massa Falida
, tivera um único propósito:
ofuscar o acréscimo patrimonial em seus cofres, e, por consequência, escusar-se do pagamento a eventuais credores.

Mormente,
a revelia das Requeridas VITORIAN S/A e AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA
, ao meu sentir, reforça para que esse cenário se torne ainda mais nebuloso, convergindo à tese exposta na exordial pela existência do consilium fraudis entre as empresas que compõe o polo passivo da presente lide.

A fim de conferir maior segurança de tal conclusão, é de suma importância esmiuçar toda essa celeuma envolvendo a titularidade e cessão dos créditos detidos naquele processo falimentar, exsurgindo daí outras circunstâncias fáticas que levam ao reconhecimento do consilium fraudis, como por exemplo,
o fato da empresa Requerida AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA possuir objetivo social idêntico ao da 1a Requerida, o mesmo endereço onde se encontra a sede da empresa falida Olvepar S/A, além de figurar como sócio administrador, o Sr. Leonardo Fernandes, ex sócio da 1a Requerida.

A engenhosidade e as coincidências não param por ai. Consta ainda dos autos que a 3a Requerida,
VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, é empresa estabelecida no mesmo endereço e controlada pelos mesmos sócios da empresa AETHERIA LTDA
, a qual por sua vez,
em atitude semelhante
, também
adquiriu um crédito que a massa falida da Olvepar S/A possuía com o grupo Volkswagem do Brasil Ltda
no valor de R$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais),
por módicos R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo que passados 14 dias da homologação pelo juízo falimentar, a cessionária firmou acordo para recebimento desse crédito(R$ 71.500.000,00) por R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)
.

Ou seja, mais uma vez, os credores da massa falida da Olvepar S/A deixaram de receber quantia significativa diante dessa negociação,
assim como ocorreu quando da suposta cessão de crédito engendrada entre as Requeridas para obstar eventuais constrições sobre ele, quando os credores da Requerida Atlas Agro Industrial começassem a se deparar com a inadimplência daquela
e buscar o recebimento em juízo, tanto é que os processos de execução contra ela foram deflagrados a partir do ano de 2012.

Em suma, a conjugação de todos esses elementos se mostra de fato, como termo preciso a amparar o pleito autoral, reconhecendo o
conluio fraudatório e a má-fé dos envolvidos, dado o grau de relacionamento comercial existente entre eles
, como também, a premeditação dos atos fraudulentos retro mencionados a fim de lesarem não só a parte Requerente, mas futuros credores.

Por consequência, a rigor do que preconiza o artigo 171, II do Código Civil Pátrio,
deve ocorrer a declaração de ineficácia dos atos viciados em relação à parte Autora até o montante de seu crédito, estes, consubstanciados nas cessões instrumentalizadas entre as Requeridas relativo aos créditos que a 1a Requerida possui junto a massa falida da empresa Olvepar S/A
, assim
como o numerário recebido indevidamente pelas 3a e 4a Requeridas naqueles autos
.
(...)”
– com destaques no original.

Logo, não há se falar em carência da ação, haja vista que todos os requisitos necessários ao ajuizamento da presente ação pauliana restaram observados no caso concreto, consoante excerto acima destacado.

III.

Dos embargos das requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda.

Quanto aos vícios suscitados nos embargos declaratórios opostos pelas referidas empresas, apesar de estarem alicerçados em quatro premissas fáticas, das quais, três delas, em suma, dizem respeito aos requisitos necessários ao ajuizamento da ação pauliana pela empresa embargada (Cooperbio), o que na visão das mesmas redundaria na extinção do feito, sem resolução de mérito, a saber: (i) contradição quanto às datas do contrato e do ato fraudulento; (ii) omissão e o erro de premissa fática quanto ao cumprimento do segundo requisito necessária a procedência da ação renovatória, qual seja, a demonstração sobre o “concilium fraudis”, na medida em que
“a Embargante não transferiu a totalidade de seus créditos pela cisão parcial ocorrida em 30/04/2011, permanecendo ainda credora na falência de Olvepar”
(sic); e (iii)
“inadequação da conclusão que acabou por prevalecer a respeito da alegada insolvência da Embargante”
(sic).

Ocorre que, com exceção da suposta nulidade, fruto da falta de fundamentação constante do voto retificado do 3o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, todas as demais já foram exploradas no tópico III, de modo que torna-se desnecessário novo enfrentamento também aqui neste tópico, sobretudo porque, diversamente do que tentam fazer crer as ora embargantes, não se sustenta a alegada ausência de condição da ação, mormente pelo reconhecimento da extemporaneidade do crédito, que, como acima já mensurado, é relativizado pela jurisprudência dominante do STJ.

Ressalta-se, ademais, que o mesmo entendimento também foi endossado pelo eminente 4o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, em seu bem lançado voto vista, proferido em sessão seguinte à sustentação oral dos causídicos que patrocinam as partes, cujos termos, no ponto de interesse, reproduzo abaixo:

“(...) Na hipótese, a autora, Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, na qualidade de credora da requerida Atlas Agroindustrial Ltda., na Ação de Execução (cod. 781421 – 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá), ajuizou ação Revocatória em face das requeridas Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial S/A, sob o argumento de que a 1a Requerida (Atlas Agroindustrial), então devedora, com o intuito de frustrar o pagamento da dívida, transferiu créditos detidos da massa falida da Olvepar S.A. Indústria e Comércio, para a 2o requerida (Atlas Biodiesel), por meio de cisão parcial e esta, por sua vez, em sucessão, cedeu à totalidade dos créditos, a empresa Vitorian (3a Requerida). Por sua vez, a 4a Requerida, não figura como cessionária, mas como beneficiária de valores levantados junto à massa falida da Olvepar, créditos que no dizer da autora, seriam de propriedade da 1a Requerida (Atlas Agroindustrial), então devedora.

Com efeito, os documentos apresentados revelam que a Cooperativa autora firmou com a empresa Atlas Agroindustrial S.A.,
em 14/02/2012
, Contrato Particular de Compra e Venda de Óleo de Soja Degomado Destinado a Produção de Biodiesel, pelo qual a vendedora (Atlas) se comprometeu a entregar o produto, consubstanciado em 2.561 toneladas métricas de óleo degomado, até 15/04/2012. Anota-se que pelo produto, a cooperativa compradora, pagou em 31/12/2011, o valor de R$ 5.249.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais). (id 7876143)

De outro lado, os documentos também revelam que
em 18/05/2011
, a 1a Requerida Atlas Agroindustrial Ltda., então detentora dos créditos junto à massa falida da Olvepar S.A., promoveu, por meio de cisão parcial,
a transferência desses ativos para a empresa Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda
. (id 7876216)

Por sua vez,
em 20/09/2012
, a 3a Requerida Vitorian Compra e Venda de Bens S.A., noticia nos autos da Ação de Falência da Olvepar S.A., que adquiriu por meio de Instrumento Particular de Cessão de Créditos, Direitos, Preferências e Privilégios, firmado com a Atlas Agroindustrial e Biodiesel S.A.,
datado de 12/01/2012
,
todos os créditos detidos contra a massa falida de Olvepar S.A.
, pelo qual ajustaram o valor de R$ 64.529.796,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais). (id 7876217)

Dentro desse quadro,
a discussão recai sobre a ausência de anterioridade do crédito ao ato supostamente viciado; a existência ou não de fraude contra credores e a demonstração de insolvência do devedor ao tempo das cessões de crédito, requisitos necessários ao reconhecimento do ato fraudulento capaz de gerar a ineficácia do negócio fraudulento em relação à parte autora, buscado na Ação Revocatória ou Pauliana, nos termos do art. 158 do CC.

Com efeito, embora não se negue que o crédito executado tenha se constituído em momento posterior a cessão de crédito promovido pela devedora por cisão parcial a empresa Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., bem como após a cessão pela Atlas Biodiesel em favor da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens, certo é que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 159871/2015, tal matéria foi examinada, como consignado na decisão monocrática:

Por outro lado, o fato da cisão das empresas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel ter ocorrido em data anterior ao crédito constituído perante a Agravada por si só não tem o condão de afastar o interesse e a legitimidade no ajuizamento da ação pauliana, pois conforme tem decidido nossa jurisprudência
à regra do disposto no art. 158, § 2o
deve ser observada com temperança
.

Nesse sentido transcrevo excerto, bem esclarecedor, do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi quando da análise do REsp 1092134/SP:

"(...)

Não há como negar que a dinâmica da sociedade hodierna, em constante transformação, repercute diretamente no direito e por consequência na vida de todos nós. O intelecto ardiloso, buscando adequar-se a uma sociedade em ebulição, também intenta - criativo como é - inovar nas práticas ilegais e manobras utilizados com o intuito de escusar-se do pagamento ao credor. Um desses expedientes é a diminuição maliciosa do patrimônio, já antevendo, num futuro próximo, o surgimento de dívidas, com vistas a afastar o requisito da anterioridade do crédito, como condição da ação pauliana. E a esse cenário, criado por aqueles que, de má-fé, buscam alternativas para burlar o sistema legal vigente, não pode o Poder Judiciário ficar alheio.

A ordem jurídica, como fenômeno cultural, deve sofrer constantemente uma releitura, na busca pela eficácia social do Direito positivado. Assim, aplicando-se com temperamento a regra contida no referido preceito legal, entendo que, embora a anterioridade do crédito – relativamente ao ato impugnado – seja, via de regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, ela pode ser relativizada quando for verificada a fraude predeterminada para atingir credores futuros, ou seja, o comportamento malicioso dos recorrentes, no sentido de dilapidarem o seu patrimônio na iminência de contraírem débito frente à requerida (...)". (grifei)

A corroborar com tal julgamento, cumpre realçar que a orientação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema firmou-se no sentido de ser possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores. Nesse sentido, a lição de Yussef Said Cahali:

"É certo que a jurisprudência de nossos tribunais vinha se orientando pelo princípio da anterioridade do crédito, como condição da ação pauliana, no pressuposto de que somente em relação aos credores que já o eram ao tempo dos atos lesivos semelhantes atos diminuiriam a garantia.

A jurisprudência mais atualizada, contudo, em antecipação meritória, vem reconhecendo que, embora a anterioridade do crédito, relativamente ao ato de alienação impugnado como fraudulento, seja, em regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, 'esse pressuposto, no entanto, é afastável quando ocorrer a fraude predeterminada para atingir credores futuros.

Na realidade, mesmo entre nós já se reclama a revisão de conceitos, no sentido de conceder ação pauliana a credores posteriores, ainda que em circunstâncias excepcionais."
(Fraudes contra credores. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 106.)

Ou seja,
é possível a relativização da anterioridade do crédito
, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores,
quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores
, como o aqui evidenciado
.

Em verdade, os documentos que acompanham o feito revelam que a cisão ocorrida entre as empresas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel, bem como a cessão promovida por esta em favor da empresa Vitorian, na prática não ocorreu conforme pactuado, por conta de atitudes que reforçam a tese do vício das cessões e, por conseguinte, da fraude contra credores.

Assim se diz, porque mesmo após a realização da cisão e cessão de créditos, a devedora Atlas Agroindustrial Ltda., além de continuar a peticionar na falência da Olvepar S.A., na condição de maior credora, também fez levantamentos de valores em seu favor.

Nesse sentido, chama atenção o pedido formulado pela devedora, Atlas Agroindustrial, de restituição de crédito adquirido do Banco Citibank, realizado no bojo da ação de falência da Olvepar, em
23/04/2012
, portanto, data posterior a cisão (11/05/2011) e cessão (12/01/2012), em que foi levantado em seu favor R$ 5.997.233,10 (cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos). (id 78776227)

Não menos espantoso, o pedido de levantamento, também em favor da Atlas Agroindustrial Ltda., a cedente dos créditos, do valor correspondente ao crédito adquirido do Banco Barclays no importe de mais de 6 milhões de reais, em
junho de 2013
, ou seja, muito tempo após a cessão. (id 7876232).

Não menos importante para o deslinde do caso, a petição apresentada pela Atlas Agroindustrial Ltda., também nos autos da falência, em
junho de 2012
, na qual reafirma a sua condição de maior credora da massa falida – quando todos os seus créditos, em 12/01/2012, haviam sido cedidos para a empresa Vitorian -, e postula pela não renovação dos contratos de arrendamento dos bens da falida, bem como requer a homologação da sua proposta de arrendamento. (id 7876219)

Mas, o fato que se apresenta mais grave e revela sem sombra de dúvidas que a manobra das cessões de crédito foi promovida para o fim de fraudar credores, está na petição formulada em
maio de 2013
, pela Atlas Agroindustrial Ltda. (devedora), no bojo da falência, em que noticia que os valores pactuados na cessão de créditos realizada entre a Atlas Biodiesel Ltda. e Vitorian não foram honrados, de sorte que a contrato de cessão fora rescindido.

Ora, ao que fica claro, é que a segunda requerida Atlas Biodiesel, nunca teve efetivamente o crédito que lhe fora transferido por conta da cisão ocorrida da Atlas Agroindustrial Ltda. E, em verdade, nem mesmo pode-se concluir pela perfectibilização da cessão do crédito entre Atlas Biodiesel e Vitorian.

Aliás, de relevo anotar que o Instrumento Particular de Cessão de Créditos, Direitos, Preferências e Privilégios, firmado entre Atlas Biodiesel e Vitorian em 12/01/2012, somente teve as firmas de seus subscritores reconhecidas em
agosto de 2012.
Tal circunstância nebulosa acaba por se esclarecer, mas no sentido de confirmar a simulação entre as partes requeridas, quando a própria Atlas Agroindustrial, então devedora, confessa que o documento fora assinado com data retroativa e que os créditos jamais pertenceram a Vitorian, como registrado (id 7876222):

“Apenas para exemplificar que os créditos jamais pertenceram à Vitorian, este parecer do Ministério Público data de 3 de maio de 2012, quando a cessão teria sido firmada quase 5 (cinco) meses antes, em janeiro de 2012. Certamente que diante desta manifestação do Ministério Público, caso a Vitoriam fosse realmente a dona dos créditos, esta juntaria imediatamente a promessa e requeria que as alterações fossem feitas em seu nome. Não o fez porque a realidade é que nesta época (maio de 2012) sequer havia o instrumento de cessão, que foi assinado com data retroativa, mas somente no final de agosto de 2012. Basta ver que todos os reconhecimentos de firma foram realizados no final de agosto de 2012 e começo de setembro daquele mesmo ano.”

Não fosse isso, a petição (id 7876219), não deixa margem de dúvidas quanto à ausência de transferência dos créditos para as requeridas Atlas Biodiesel e Vitorian, e a pretensa tentativa da devedora em se desfazer do patrimônio para fins de fraudar credores. Nesse sentido, vale reproduzir a afirmação da primeira requerida, então devedora, Atlas Agroindustrial:

Às fls. 28.664/28.716 dos volumes 129 e 130, compareceu nos autos a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S.A., noticiando que teria adquirido – através de instrumento particular de cessão – os créditos, direitos e privilégios pertencentes à requerente junto a Massa Falida da Olvepar S.A. Indústria e Comércio. Aquela peticionária juntou o instrumento particular firmado pela empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., bem como a relação dos créditos.

Ocorre Excelência que os valores avençados naquele instrumento particular não foram honrados, mormente o valor prometido a título de sinal (R$ 500.000,00 quinhentos mil reais) que, embora conste do instrumento como quitado, não foi efetivamente repassado à requerente ou a sua coligada Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. Não há recibo e/ou comprovante de transferência bancária que demonstre o pagamento.

Com efeito, o não cumprimento do contrato levou a requerente a notificar a empresa Vitorian, conforme documento em anexo, para dar por rescindido aquele instrumento e tornar sem efeito aquilo que ali restou convencionado.

Noutra quadra, a petição da empresa Vitorian deixa claro que os créditos – se pagos fossem - estavam sendo adquiridos da empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. (coligada), visto que esta os teria adquirido através de uma cisão da Atlas Agroindustrial Ltda., ora requerente. É cediço que para que uma cisão se aprimore, deve ela contemplar os créditos e os débitos da empresa. Em outras palavras, não se pode transferir todos os ativos para uma empresa do grupo e concentrar os passivos noutra, sob pena de prejuízo a credores.

Ora, quando da cisão noticiada, pretendia-se que a Atlas Agroindústria e Biodiesel ficasse com os créditos e, também, com as dívidas da Atlas Agroindustrial Ltda. Sucede que foi a Atlas Agroindustrial Ltda. que acabou pagamento as dívidas que foram transferidas para Atlas Biodiesel Ltda., logo,
a cisão não se aperfeiçoou
, de modo que
a Atlas Biodiesel Ltda. não tinha legitimidade para ceder os créditos à Vitorian
, ainda que estes houvessem sido pagos.

Ademais, embora se fale na operação contábil naquela petição, o certo é que
nunca houve formalização jurídica da transferência dos créditos para a Atlas Biodiesel
e, ainda,
é bom registrar que mesmo após a suposta cisão
foi a Atlas Agroindustrial Ltda. que sempre peticionou nos autos, inclusive, recebendo valores relativos ao adiantamento de contrato de câmbio
– ACC – adquirido junto ao Citibank.

Ora, se a Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. já era a titular dos créditos, jamais aceitaria ou permitiria que a Atlas Agroindustrial Ltda. recebesse valores ou peticionasse sobre seus direitos. De forma clara e direta:
a cisão jamais existiu
de fato e o pagamento das dívidas da Atlas Biodiesel pela Atlas Agroindustrial impossibilita que ela exista de direito
, sob pena de prejuízos a terceiros.

(...)”

A orquestração premeditada de fraudar credores entre as Requeridas não parou por aí.

Como consignado na r. sentença, é inexplicável o fato de a 1a Requerida Atlas Agroindustrial noticiar a rescisão do contrato de cessão firmado com a Vitorian e, posteriormente, concordar com o levantamento do valor de R$ 6.811.416,17 (seis milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), pela própria Vitorian, do crédito que diz ser o titular perante a massa falida.

Aliás, verifica-se que na petição endereçada ao juízo da falência, em que a 3a Requerida, Vitorian, requer o levantamento do referido valor, consta anuência da Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., que autorizaram, inclusive, que parte da quantia (R$ 2.145.596,09) fosse depositada em conta de terceiro, no caso, a aqui 4a requerida Agro Gold Indústria Ltda.

Ora, temos então uma situação inusitada. A Atlas Agroindustrial, que se diz a titular dos créditos com a massa falida da Olvepar, autoriza o levantamento do valor pela Vitorian, quando já havia noticiado à rescisão do contrato, e mais, autoriza que o valor seja entregue a uma terceira beneficiária, Agro Gold, que tem entre os seus sócios Leonardo Fernandes, que anteriormente figurou como sócio da própria Atlas Agroindustrial, como demonstrado pela parte autora.

Tal constatação, na verdade, corrobora com a tentativa de ocultar o patrimônio da devedora, Atlas Agroindustrial Ltda., como bem consignado na r. sentença (id 7876579):

O ato de maior relevância, podendo inclusive ser equiparado à confissão, decorre do momento em que inexplicavelmente houve concordância expressa das 1a e 2a Requeridas ao levantamento da importância de R$ 6.811.416,17 (seis milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), postulado pela 3a Requerida VITORIAN S/A, (fl.352/355).

Digo inexplicável porque as Requeridas anteriormente à assinatura em conjunto daquela petição já vinham afirmando categoricamente ao juízo falimentar que as cessões dos referidos créditos entabulados entre elas não passavam de ato fraudulento em detrimento de credores e que não havia recebido qualquer pagamento da 3a Requerida pela aquisição dos créditos, tendo inclusive notificado judicial e extrajudicialmente de que a cessão estava rescindida (fls.247/250).

E mais, ao tempo em que a 3a Requerida noticiou o juízo falimentar acerca da referida cessão, pelo protocolo datado de 20/09/2012, a 1a Requerida, por sua vez, somente cuidou de cientificar aquele juízo da pendência jurídica existente entre elas em 22/05/2013 (fl.247).

Corroborando ainda à ausência de qualquer fundamento que justificasse essa anuência das 1a e 2a Requeridas, por meio dessa petição assinada em conjunto com a 3a, elas ainda autorizaram que parte dessa quantia (R$ 2.145.596,09) fosse transferida diretamente para conta bancária da 4a Requerida – AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA – que a princípio, não possuía qualquer vínculo jurídico, senão um suposto crédito com a 3a Requerida (VITORIAN S/A), o qual frise-se, não restou comprovado nos autos.

É preciso salientar ainda, que nenhuma das Requeridas teceu sequer uma linha explicativa de modo a esclarecer, ou no mínimo, demonstrar um liame obrigacional para que esses créditos que deveriam integrar o patrimônio tão somente da 1a Requerida, fossem repassados a terceiros, notadamente considerando todo entrave jurídico envolvendo a cessão instrumentalizada pela Requerida ATLAS BIODIESEL LTDA e a Requerida VITORIAN S/A.

Esse contexto leva à conclusão de que a transferência do vultoso numerário diretamente para conta bancária de pessoa jurídica distinta da 1a Requerida, a qual indiscutivelmente é a verdadeira titular dos créditos existentes da Massa Falida, tivera um único propósito: ofuscar o acréscimo patrimonial em seus cofres, e, por consequência, escusar-se do pagamento a eventuais credores.

Mormente, a revelia das Requeridas VITORIAN S/A e AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA, ao meu sentir, reforça para que esse cenário se torne ainda mais nebuloso, convergindo à tese exposta na exordial pela existência do consilium fraudis entre as empresas que compõe o polo passivo da presente lide.

A fim de conferir maior segurança de tal conclusão, é de suma importância esmiuçar toda essa celeuma envolvendo a titularidade e cessão dos créditos detidos naquele processo falimentar, exsurgindo daí outras circunstâncias fáticas que levam ao reconhecimento do consilium fraudis, como por exemplo, o fato da empresa Requerida AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA possuir objetivo social idêntico ao da 1a Requerida, o mesmo endereço onde se encontra a sede da empresa falida Olvepar S/A, além de figurar como sócio administrador, o Sr. Leonardo Fernandes, ex sócio da 1a Requerida.

A engenhosidade e as coincidências não param por ai. Consta ainda dos autos que a 3a Requerida, VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, é empresa estabelecida no mesmo endereço e controlada pelos mesmos sócios da empresa AETHERIA LTDA, a qual por sua vez, em atitude semelhante, também adquiriu um crédito que a massa falida da Olvepar S/A possuía com o grupo Volkswagem do Brasil Ltda no valor de R$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais), por módicos R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo que passados 14 dias da homologação pelo juízo falimentar, a cessionária firmou acordo para recebimento desse crédito(R$ 71.500.000,00) por R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Ou seja, mais uma vez, os credores da massa falida da Olvepar S/A deixaram de receber quantia significativa diante dessa negociação, assim como ocorreu quando da suposta cessão de crédito engendrada entre as Requeridas para obstar eventuais constrições sobre ele, quando os credores da Requerida Atlas Agro Industrial começassem a se deparar com a inadimplência daquela e buscar o recebimento em juízo, tanto é que os processos de execução contra ela foram deflagrados a partir do ano de 2012.

Em suma, a conjugação de todos esses elementos se mostra de fato, como termo preciso a amparar o pleito autoral, reconhecendo o conluio fraudatório e a má-fé dos envolvidos, dado o grau de relacionamento comercial existente entre eles, como também, a premeditação dos atos fraudulentos retro mencionados a fim de lesarem não só a parte Requerente, mas futuros credores.

De notar-se, sob tal ótica, que a devedora, primeira requerida, Atlas Agroindustrial Ltda., embora queira fazer prevalecer perante a autora, cooperativa credora, às cessões realizadas em período anterior ao negócio jurídico com ela pactuado, afirma a sua condição de maior credora da massa falida em momento posterior às cessões, bem assim, talvez o ponto mais importante, informa ao juízo da falência, que as cessões, seja a cisão para a Atlas Biodiesel, seja desta para a Vitorian, não se convalidaram, o que revela a ocorrência de negócio simulado.

Ou seja, para receber o crédito perante a massa falida, as cessões não têm validade. Mas frente a sua credora, aqui a autora cooperativa, as cessões têm validade, porquanto realizadas em momento anterior ao crédito executado.

Desta feita,
comprovado o conluio fraudulento (consilium fraudis) perpetrado pelas requeridas
, que resulta na ineficácia do negócio tido por fraudulento.

Quanto ao requisito da insolvência, de notar-se que na ação de execução, foram diversas as tentativas de penhora de bens em nome da devedora, Atlas Agroindustrial Ltda., sem sucesso.

Aliás, a r. sentença consigna exatamente a situação da insolvência da devedora, Atlas Agroindustrial, que teria confessado nos autos dos Embargos à Execução do processo executivo correlato ao presente feito, de que “
não adimpliu integralmente a avença por descapitalização operacional
”.

Inclusive, ao tempo da Certidão em que o Oficial de Justiça atesta a ausência de patrimônio, chama-se atenção que a devedora, nos autos da falência, por conta dos créditos com a massa falida, levantou quantia expressiva, a indicar o desvio do patrimônio em grave prejuízo aos credores.

Vale o registro, ainda, de que a devedora, Atlas Agroindustrial, tão somente alegou que a cisão ocorrida não teria gerado sua insolvência, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a existência de possíveis bens passíveis de garantir o adimplemento da obrigação com a parte autora, Cooperbio. Importa consignar, ainda, que mesmo após o ajuizamento da Ação de Execução, a devedora, Atlas Agroindustrial, levantou vultosa quantia relativa aos créditos da massa falida da Olvepar S.A., cedidos de forma simulada.

Logo, as provas apresentadas corroboram com as alegações da parte autora, quanto à ocorrência de fraude contra credores, em razão do preenchimento dos requisitos
“eventos damni”
e
“consilium fraudis”
, o que afasta, por consequência, as preliminares de ilegitimidade ativa e de impossibilidade jurídica do pedido.

Por fim, cumpre realçar que o reconhecimento da fraude contra credores resulta na ineficácia do negócio fraudulento em relação ao credor, e não na sua nulidade, como bem consignado na r. sentença apelada:

Por consequência, a rigor do que preconiza o artigo 171, II do Código Civil Pátrio,
deve ocorrer a declaração de ineficácia dos atos viciados em relação à parte Autora até o montante de seu crédito, estes, consubstanciados nas cessões instrumentalizadas entre as Requeridas relativo aos créditos que a 1a Requerida possui junto a massa falida da empresa Olvepar S/A
, assim
como o numerário recebido indevidamente pelas 3a e 4a Requeridas naqueles autos
.

No sentido de que a fraude contra credores resulta na
ineficácia do negócio fraudulento, e não na sua anulabilidade
, é o seguinte precedente, relatado pelo Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458, 515 E 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – MATÉRIA DE PROVA – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – PROVIMENTO PARCIAL. [...] VI. A fraude contra credores, proclamada em ação pauliana, não acarreta a anulação do ato de alienação, mas, sim, a invalidade com relação ao credor vencedor da ação pauliana, e nos limites do débito de devedor para com este. VII. A fixação de honorários por equidade, sendo matéria de prova, não comporta reexame em recurso especial. Precedentes do STJ. Recurso Especial provido em parte. (REsp 971884/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/02/2012) [...]”
– fls. 1.027/1.028vo (com destaques no original)”

Com tais considerações,
acompanho na íntegra a e. Relatora.
(...)”
– com destaques no original.

Por fim, quanto à suposta inobservância do princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, que por sua vez se relaciona à não-juntada de voto retificador do 3o Vogal – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho –, tenho que a alegação não tem qualquer cabimento, e tampouco acarreta nulidade do v. acórdão.

Em primeiro lugar, não se trata de omissão ou obscuridade que impeça a compreensão do acórdão, pois os fundamentos do julgado estão claramente lançados nos votos precedentes. Em segundo lugar, a identificação é possível por meio da própria leitura do acórdão embargado, que evidencia que o voto retificador proferido pelo 3o Vogal, apesar de conciso, encontra amparo nos votos proferidos por esta Relatora e pelo 4o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, que por sua vez estão identificados e a sequência dos debates também o revela.

Ademais, segundo o Enunciado 559 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
“A revisão do voto, após a ampliação do colegiado, não afasta a aplicação da técnica de julgamento do art. 942”
.

Assim, tem-se que a instalação do colegiado ampliado implica direito subjetivo das partes ao aprofundamento do debate sobre a parte (matéria) não unânime, tanto que podem aduzir razões e, inclusive, ofertar nova sustentação oral, contratando advogado exclusivamente para esse fim. Do mesmo modo, por não haver conclusão do julgamento, nada impede que haja retificação dos votos anteriormente proferidos, sejam eles decorrentes dos membros originários, sejam eles dos membros convocados, como sói o caso em questão.

Consoante o escólio de J. R. Albuquerque Sampaio, a mudança de votos, nessas circunstâncias, decorre de uma maior reflexão sobre a questão objeto da divergência, resultado direto da aplicação da técnica do julgamento não unânime. Confira-se:

“Em outras palavras,
se não fosse aplicada a técnica, não haveria possibilidade de mudança de entendimento do voto vencido após a proclamação do resultado do julgamento. E se assim é, se essa alteração somente foi possível graças à aplicação do artigo 942
, não vemos como se possa afastar a incidência desse dispositivo legal como um todo, com a continuação do julgamento. Não há previsão legal para aplicação apenas parcial do art. 942, regra procedimental, de impulso oficial do processo e, por conseguinte, de ordem pública. Ou bem se aplica como um todo, ou não se aplica o art. 942.”
(SAMPAIO, José Roberto de Albuquerque. Conversa sobre processo. Elogio ao art. 942 do CPC. O uso saudável da técnica. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 79, p. 159-180, maio/ago. 2017).

Além disso, o próprio §2o do art. 942 do CPC prevê a possibilidade de retificação do voto precedente, ao estabelecer que
“Os julgadores que
já tiverem votado poderão rever seus votos
por ocasião do prosseguimento do julgamento”
.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dominante da Corte Cidadã:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APELAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ART. 942 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE VOTO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, se houve negativa de prestação jurisdicional. No mérito, o propósito é definir a correta interpretação e a abrangência da técnica de ampliação de colegiado na hipótese de julgamento não unânime, nos termos do art. 942 do CPC/2015. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. No caso concreto,
diante da ausência de unanimidade no julgamento da apelação, foi aplicado, de ofício, o art. 942 do CPC/2015 a fim de ampliar o colegiado com a convocação de outros desembargadores. Na continuidade do julgamento, um dos desembargadores alterou o voto anteriormente proferido para negar provimento à apelação e manter a sentença, resultado que prevaleceu, por maioria.
5. A técnica de ampliação do colegiado consiste em significativa inovação trazida pelo CPC/2015, tendo cabimento nas hipóteses de julgamento não unânime de apelação; ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença; e agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. 6. O art. 942 do CPC/2015 não configura uma nova espécie recursal, mas, sim, uma técnica de julgamento, a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a discussão a respeito de controvérsia, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência. 7. Constatada a ausência de unanimidade no resultado da apelação, é obrigatória a aplicação do art. 942 do CPC/2015, sendo que o julgamento não se encerra até o pronunciamento pelo colegiado estendido, ou seja, inexiste a lavratura de acórdão parcial de mérito.
8. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. 9. O prosseguimento do julgamento com quórum ampliado em caso de divergência tem por objetivo a qualificação do debate, assegurando-se oportunidade para a análise aprofundada das teses jurídicas contrapostas e das questões fáticas controvertidas, com vistas a criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. 10. Conforme expressamente autorizado pelo art. 942, § 2o, do CPC/2015, os julgadores que já tenham votado podem modificar o seu posicionamento.
11. Não cabe a esta Corte Superior reexaminar as premissas fáticas sobre as quais se fundamentou o Tribunal local, a fim de verificar se houve efetivamente divergência, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ. 12. Recurso especial não provido.”
(REsp 1771815/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão Colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas pelas recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
às embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021